Tribunal: TJDFT
Processo: 0735698-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735698-27.2018.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Gabriel Dias de Souza Marin Tutunaru Marcel Mafra Bicalho Deusiane de Sousa Paula Comprebitcoins Serviços Digitais Eireli M G Investimento em Tecnologia Ltda – ME Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda Apelados: Cleber Barbosa Iack Filipe Caçula Iack Rodrigo Caçula Iack D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Marcel Mafra Bicalho (Id. 32621484), por Deusiane de Sousa Paula em conjunto com a entidade empresária Comprebitcoins Serviços Digitais Eireli (Id. 32621487), por Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin em conjunto com a sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda, bem como pela sociedade empresária M G Investimento em Tecnologia Ltda – ME em conjunto com Gabriel Dias de Souza e Marin Tutunaru (Id. 32621518) contra a sentença (Id. 32621468) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido. No momento da interposição do recurso o recorrente Marcel Mafra Bicalho não recolheu o valor referente ao preparo recursal, por ter formulado requerimento de gratuidade de justiça. Ressalta-se, no entanto, que o apelante referido apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas comprovou o valor de sua renda média mensal. Igualmente não foi apresentado comprovante de renda em outro momento da tramitação processual. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que Marcel Mafra Bicalho comprove a alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília–DF, 16 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator